Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718511-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALMERON DIAS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SALMERON DIAS RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0027533-47.2009.8.07.0001, determinou que a parte juntasse documentos. A parte agravante apresentou recurso aduzindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a necessidade de liberação. Teceu considerações Requereu o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Despacho de ID 71715371 intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele peticionado no ID 71819595. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 233714405 dos autos originários: 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de José Salmeron Dias Ribeiro, Odalvina Maria Ribeiro e Design Carimbos e Placas Ltda. - ME, partes qualificadas nos autos. 2. Esta ação executiva foi ajuizada na forma física e distribuído o processo sob o número 2009.01.1.149624-2 (etiqueta colada à ID 43662287 - Pág. 1). 3. A petição inicial veio instruída com títulos executivos extrajudiciais (CDA's de ID 43662287 - Pág. 1/2), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (parte superior de ID 43662287 - Pág. 1). 4. Os executados foram devidamente citados (ID 43662287 - Pág. 8 e 52), no entanto, não comprovaram o pagamento do débito nem apresentaram defesa técnica no prazo legal. 5. Os autos foram digitalizados (ID 96153870). 6. Este Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD (ID 196814139), cuja diligência retornou parcialmente frutífera para bloquear a quantia de R$ 1.697,11 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos) nas seguintes contas bancárias da primeira parte executada (José Salmeron Dias Ribeiro)(ID 233625427): (...) 7. A primeira parte executada (José Salmeron Dias Ribeiro) constituiu advogado(s) e habilitou-se nos autos para apresentar impugnação à penhora SISBAJUD com pedido de tutela de urgência (ID 233689863), argumentando, em síntese, que a quantia penhorada corresponde a sua remuneração e, portanto, seria impenhorável. 8. A impugnação à penhora SISBAJUD veio acompanhada de documentos (ID 233689864 a ID 233689869). 9. Ao final, o referido executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada; a concessão de tutela de urgência para promover o imediato desbloqueio da quantia penhorada; e, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido . (...) 15. Intime-se a primeira parte executada (José Salmeron Dias Ribeiro) para apresentar extrato bancário referente ao mês do bloqueio e dos dois meses antecedentes de todas as contas com bloqueio judicial, ou seja, de abril/2025, março/2025 e fevereiro/2025. 16. Além disso, indique a parte executada conta bancária/PIX para eventual transferência de valores, tendo em vista que o montante bloqueado foi transferido para conta judicial (ID 233625427). 17. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de preclusão. Resta claro que a decisão agravada entendeu ser necessário o executado, ora agravante, juntar documentos para demonstrar a alegada impenhorabilidade. Necessário, assim, entender, que a única questão que poderia ser discutida no Agravo de Instrumento é a possibilidade ou não de aguardar a juntada de documento. A parte agravante, entretanto, apresentou argumentação sobre a impenhorabilidade, não impugnando os argumentos da decisão agravada. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025 19:24:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador